Tribunal: TJMT
Processo: 1037205-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – COMPRA DE PRODUTO – CASHBACK NÃO REALIZADO – DESCUMPRIMENTO DA OFERTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CASHBACK DEVIDO EM SUA INTEGRALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
Assim, havendo a oferta de cashback no patamar de 15%, tal oferta deve ser cumprida em sua integralidade.
Não havendo cumprimento da oferta veiculada, mesmo após reclamações administrativas, deve a parte promovida ser condenada a indenizar materialmente (R$ 247,68) e moralmente a parte promovente.
Importante ressaltar, que em que pese a alegação da parte promovente de que o cashback deve ser devolvido de forma integral e não parcial, conforme determinado na sentença, verifica-se que a sentença apenas determinou a dedução de valor eventualmente adimplido, não havendo reparos a serem realizados nesse sentido.
Quanto ao dano moral, reputo justa e razoável a majoração do valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e MAJORAR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037205-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL S.A. - CNPJ: 14.110.585/0001-07 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024